Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de bens via RENAJUD.
3. Firmou-se entendimento no sentido de que a reiteração de diligências junto ao sistema informatizado RENAJUD deve se ater ao critério da razoabilidade.
4. No caso, considerando que a última consulta ao indigitado sistema foi efetivada há aproximadamente 03 (três) anos, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens em nome da parte devedora, com vistas à satisfação do débito executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.